Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
2. Considerando os parcos dados sobre a situação econômica do réu, bem como acerca da extensão do dano, mostra-se razoável a redução da indenização mínima.
3. Apelação parcialmente provida.